Tribunal: TJDFT
Processo: 0733095-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CRITÉRIOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 85, §2o, do CPC dispõe que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.1.1 Oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. No caso dos autos, atenta aos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil e pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando que a extinção do processo não resultou em proveito econômico a qualquer das partes, é devida a fixação da verba sucumbencial com base no valor atualizado da causa. 2.1 Neste cenário, entendo que a verba honorária deve ser fixada no patamar mínimo, qual seja 10% do valor da causa, percentual razoável e proporcional para remunerar o trabalho do profissional.
3. Apelação conhecida e provida.